Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702828-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JOSE OLIVEIRA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, ao deferir a liminar de busca e apreensão, oportunizou ao réu/agravado a apresentação de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da juntada aos autos do mandado de busca e apreensão, citação e intimação (STJ – REsp 1.321.052/MG). O agravante alega, em síntese, que: 1) cabível o presente agravo de instrumento por se referir a tutela provisória e ao mérito do processo; 2) na ação de busca e apreensão, o prazo para contestação conta-se da execução da liminar (Decreto-Lei 911/69 3o § 3o). Requer, em antecipação de tutela recursal, seja revogada a decisão agravada em relação ao início da contagem do prazo para apresentação de defesa. Sem razão, inicialmente, o agravante. Embora a contagem do prazo para defesa não se refira propriamente a tutela provisória nem ao mérito do processo, entendo cabível o presente agravo de instrumento, considerando o risco à efetividade do processo caso essa questão somente venha a ser analisada em grau de apelação, o que justifica a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Todavia, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, em recente precedente vinculante, o C. STJ firmou entendimento de que a contestação apenas não será examinada enquanto não houver a execução da liminar de busca e apreensão, o que, a princípio, não impede a sua apresentação antes disso, in verbis: “(...) 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei no 911/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. (...)” (REsp 1799367/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/09/2021, DJe 04/11/2021) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator